Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. USO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE E FILHA MENOR. ALIMENTOS IN NATURA. INEXISTÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao julgar Apelação Cível em ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis e indenização, afastou a condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso de imóvel comum ocupado pela ex-cônjuge em companhia da filha menor, por caracterizar alimentos in natura, mantendo os demais termos do julgado. O embargante alega omissão quanto à análise de provas relativas ao custeio integral das despesas da filha por meio de pensão alimentícia, contradição na fundamentação acerca da capacidade financeira da embargada, omissão na aplicação da jurisprudência do STJ e ocorrência de enriquecimento sem causa e bis in idem, com violação aos arts. 884 e 1.319 do CC e 489, § 1o, IV, do CPC, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas relativas ao custeio das despesas da filha pelo embargante; (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação quanto à situação financeira da embargada; (iii) determinar se houve omissão na aplicação da jurisprudência do STJ e na análise do alegado enriquecimento sem causa; (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% dos rendimentos do genitor e concluiu que a residência da filha no imóvel comum, sob os cuidados da mãe, configura prestação de alimentos in natura, afastando a posse exclusiva e a cobrança de aluguéis.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente cada elemento probatório indicado pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente, em observância ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Não há contradição interna quando a decisão reconhece a vulnerabilidade do genitor que detém a guarda fática da filha e presume que as despesas cotidianas lhe são atribuídas, pois tal fundamento não se confunde com afirmação de capacidade financeira autônoma para suportar integralmente os encargos.
7. O acórdão aplicou expressamente a jurisprudência do STJ (REsp 2.082.584/SP e REsp 1.699.013/DF), realizando distinguishing ao considerar que o uso do imóvel é compartilhado com a prole comum, circunstância que afasta o fato gerador da indenização por posse exclusiva.
8. A conclusão de que o uso do imóvel pela ex-cônjuge em companhia da filha menor constitui forma de alimentos in natura afasta a configuração de enriquecimento sem causa, inexistindo bis in idem.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”; “2. O uso de imóvel comum por ex-cônjuge em companhia de filha menor configura alimentos in natura e afasta a posse exclusiva e a cobrança de aluguéis.”; “3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central com fundamentação suficiente, ainda que não examine exaustivamente cada prova indicada.”; “4. A oposição de embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CC, arts. 884 e 1.319; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, REsp 1.699.013/DF; TJDFT, Acórdão 2037151, 0806852-50.2024.8.07.0016, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025.